Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705800-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: R.E.P. DISTRIBUIDORA LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, R.E.P. DISTRIBUIDORA LTDA D E C I S Ã O O presente recurso de apelação possui idêntico objeto àquele do Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, no qual foi acolhida a arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial, e submetido o incidente ao Conselho Especial. Julgado o incidente, a orientação firmada será de observância obrigatória. Desse modo, é necessário e razoável que se aguarde a decisão a ser tomada no Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018. Cumpre destacar, ainda, que por força de decisão proferida na SS n. 0706978-14.2022.8.07.0000, estão suspensas todas as decisões e sentenças que tenham afastado a aplicação do ICMS-DIFAL em 2022. Ante o exposto, DETERMINO a suspensão do presente processo pelo prazo de 60 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator